Tribunal: TJMT
Processo: 1000434-11.2020.8.11.0059
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000434-11.2020.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DIRANY BELO RABELO - CPF: 350.353.821-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA PELA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pela Fazenda Pública Estadual contra sentença que homologou pedido de desistência em execução fiscal e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando desiste de execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado.

III. Razões de decidir

3.
O art. 90 do Código de Processo Civil estabelece regra objetiva que impõe o pagamento de honorários advocatícios à parte que desiste do processo, independentemente dos motivos que fundamentaram a conduta.

4.
O parágrafo único do art. 5o da Lei Estadual n. 10.496/2017 ressalva apenas a hipótese de desistência expressa do embargante, situação não configurada nos autos, uma vez que a Defensoria Pública apresentou exceção de
pré
-executividade no exercício regular do direito de defesa.

5.
A aplicação do princípio da causalidade impõe a responsabilização da Fazenda Pública, porquanto foi o Estado quem deu causa à extinção processual mediante manifestação unilateral de desistência. O inadimplemento da obrigação tributária não caracteriza causa jurídica determinante da extinção da demanda.

6.
A sentença aplicou corretamente o art. 90, § 4o, do CPC, que determina a redução pela metade dos honorários advocatícios quando a parte vencida é a Fazenda Pública e há extinção sem julgamento de mérito.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando desiste de execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado, aplicando-se o art. 90 do CPC e o princípio da causalidade, ressalvada apenas a hipótese de desistência expressa do executado prevista no parágrafo único do art. 5o da Lei Estadual n. 10.496/2017".

-----------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 90 e 85, § 11; Lei Estadual n. 10.496/2017, art. 5o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000010-16.2020.8.11.0108, Rel. Des. Mário Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.02.2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Porto Alegre do Norte
(MT)
que, nos autos da execução fiscal n. 1000434-11.2020.8.11.0059 movida em desfavor de
Dirany Belo Rabelo
, homologou o pedido de desistência formulado pela Fazenda Pública Estadual e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que
: (i)
a desistência decorreu de imposição legal destinada à racionalização da cobrança da dívida ativa e desjudicialização de executivos fiscais de pequeno valor
; (
ii
)
o crédito é certo, legítimo e exigível, não havendo qualquer nulidade
; e (
iii
)
o executado, ao inadimplir débito manifestamente legítimo, deu causa à propositura da ação e deve arcar com os honorários advocatícios.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões pelo não provimento do apelo (Id. 361221443).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, t
rata
-se de apelação cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Porto Alegre do Norte
(MT)
que, nos autos da execução fiscal n. 1000434-11.2020.8.11.0059,
movida em desfavor de
Dirany Belo Rabelo
, homologou o pedido de desistência formulado pela Fazenda Pública Estadual e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

A controvérsia recursal limita-se à análise d
o
cabimento da condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em decorrência da desistência da execução fiscal fundamentada em política pública de racionalização da cobrança da dívida ativa.

Pois bem.

Sabe-se que o
art. 90 do Código de Processo Civil estabelece regra objetiva segundo a qual, proferida sentença com fundamento em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

A norma atribui o ônus sucumbencial àquele que, por ato unilateral, põe fim ao processo, independentemente dos motivos que fundamentaram tal conduta.

O parágrafo único do art. 5o da Lei Estadual n. 10.496/2017 estabelece que a autorização para desistir de execuções fiscais fica condicionada à inexistência de embargos, garantia, compensação ou parcelamento,
"exceto se verificada desistência expressa por parte do embargante, sem ônus para a Fazenda Pública Estadual".

A expressão refere-se à hipótese excepcional em que o próprio executado desiste expressamente dos embargos, renunciando à discussão do débito. Nessa situação específica, justifica-se a dispensa de ônus para a Fazenda Pública.

No caso, não houve desistência expressa do executado. A Defensoria Pública apresentou exceção de
pré
-executividade, exercendo
regularmente o direito de defesa. Foi o Estado que, unilateralmente, optou por desistir da execução fiscal
, de modo que a presente
hipótese não se enquadra na ressalva legal, inexistindo fundamento para a dispensa do pagamento de honorários advocatícios.
Tais razões também afastam a
alegação de que o executado deu causa à propositura da ação em razão do inadimplemento
.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que
“
A interpretação sistemática do art. 5o, parágrafo único, da Lei Estadual no 10.496/2017 não isenta a Fazenda Pública do pagamento de honorários advocatícios quando já houve apresentação de defesa pelo executado, aplicando-se o princípio da causalidade e o art. 90 do CPC
”
. (
N.U 1000010-16.2020.8.11.0108,
Rel. Des.
M
á
rio Roberto Kono De Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
em 19/02/2026
).

A aplicação do princípio da causalidade, invocado pela parte apelante, conduz precisamente à conclusão oposta àquela sustentada nas razões recursais
, uma vez que o
Estado de Mato Grosso deu causa à extinção do processo ao manifestar sua desistência
, de modo que

a
conduta do executado
se
limitou ao inadimplemento de obrigação tributária, o que, por si só, não caracteriza causa jurídica determinante da extinção da demanda judicial.

Ademais, a interpretação sustentada pelo apelante conduziria a situação de evidente injustiça, na medida em que permitiria ao Estado ajuizar execuções fiscais, compelir os executados a constituir advogado para defesa de seus direitos e, posteriormente, desistir da ação sem qualquer ônus, transferindo ao executado os custos da atuação defensiva. Tal entendimento violaria os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da boa-fé processual.

Por fim, vê-se que a
sentença aplicou corretamente o art. 90, §4o, do CPC, que determina a redução pela metade dos honorários advocatícios quando a parte vencida é a Fazenda Pública e há extinção do
feito sem julgamento de mérito após acolhimento parcial dos argumentos do executado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026